Tribunal: TJBA
Processo: 8003370-78.2024.8.05.0199
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003370-78.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAETANOS e outros

Advogado(s)
:
EUJACIO NETO SANTOS GOMES, LAVINIA ALVES FERRAZ

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de remessa necessária de sentença concessiva de mandado de segurança, impetrado por candidato aprovado em 5º lugar para o cargo de Motorista Categoria B em concurso público com 2 vagas imediatas e cadastro de reserva, alegando preterição em virtude da contratação temporária de terceiro para a mesma função durante o prazo de validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de direito líquido e certo à nomeação do impetrante em face da preterição por contratação temporária de pessoal para o cargo de Motorista Categoria B, e a regularidade da sentença que concedeu a segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de servidor temporário para o desempenho de funções de cargo efetivo, enquanto há candidato aprovado em concurso público válido e na ordem de classificação, configura preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública, convertendo a mera expectativa de direito do candidato em direito subjetivo à nomeação.

4. A prova pré-constituída demonstrou a aprovação do impetrante e a existência de contratação precária para o cargo, evidenciando a necessidade do serviço e a ilegalidade da conduta municipal.

IV. DISPOSITIVO

5. Segurança concedida. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos desse Reexame Necessário de número
8003370-78.2024.8.05.0199
em que figura como suscitante, o
JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE POÇÕES/BA
, e como interessados
CLEITO SOUZA SANTOS, MUNICÍPIO DE CAETANOS e PAULO ALVES DOS REIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
em reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente